Tribunal: TJES
Processo: 5002169-02.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002169-02.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DE CARIACICA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002169-02.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DE CARIACICA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Conflito negativo de competência. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES e Juízo do 1º Juizado Especial Criminal de Cariacica/ES. Crime de receptação culposa (art. 180, §3º, CP). Inexistência de elementos para configuração do crime de roubo tentado. Competência absoluta do Juizado Especial Criminal. Conflito procedente.

I. Caso em exame

1.Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES em face do Juízo do 1º Juizado Especial Criminal da mesma Comarca, nos autos da Ação Penal nº 0001698-40.2022.8.08.0012, proposta pelo Ministério Público contra Bruno de Paula Silva Guedes. A denúncia atribuiu ao acusado a prática do crime de receptação culposa (art. 180, §3º, CP). Após manifestação ministerial em audiência sobre possível enquadramento no art. 157, caput, c/c art. 14, II, CP (roubo tentado), os autos foram remetidos à Vara Criminal. Todavia, o juízo suscitado entendeu ausente justa causa para imputação de roubo tentado, reconhecendo subsistir apenas a hipótese de receptação culposa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir qual juízo detém competência para processar e julgar a ação penal: (i) se o Juizado Especial Criminal, em razão de tratar-se de infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei nº 9.099/95), ou (ii) se a Vara Criminal comum, diante da manifestação ministerial sobre possível crime de roubo tentado.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos das vítimas e do próprio acusado afastam a hipótese de tentativa de roubo, inexistindo narrativa de violência ou grave ameaça voltada à subtração de bens.

4. O único testemunho que sugeriu a ocorrência de roubo tentado, prestado por policial militar em fase investigativa, não encontra respaldo nos demais elementos de prova, sendo insuficiente, de forma isolada, para sustentar a imputação de crime mais grave.

5. A conduta descrita nos autos subsume-se ao art. 180, §3º, CP (receptação culposa), cuja pena máxima é de 1 ano de detenção, caracterizando infração penal de menor potencial ofensivo, atraindo a competência absoluta do Juizado Especial Criminal.

6. Jurisprudência consolidada do STJ: a competência dos Juizados Especiais Criminais para julgamento de infrações de menor potencial ofensivo é absoluta, somente afastada mediante elemento objetivo idôneo que justifique a desclassificação ou a conexão com crime mais grave.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo do 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Cariacica/ES, responsável pelo processamento e julgamento da Ação Penal nº 0001698-40.2022.8.08.0012.

Tese: Compete ao Juizado Especial Criminal processar e julgar ação penal por receptação culposa (art. 180, §3º, CP), não havendo justa causa para a imputação de roubo tentado quando a prova dos autos é uníssona em afastar a prática de subtração patrimonial mediante violência ou grave ameaça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, julgar procedente o conflito negativo de competência e declarar competente o Juízo do 1º Juizado Especial Criminal de Cariacica/ES para o processamento e julgamento da Ação Penal nº 0001698-40.2022.8.08.0012

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES,
em face do
Juízo do 1º Juizado Especial Criminal de Cariacica/ES
, no bojo da Ação Penal nº 0001698-40.2022.8.08.0012, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em desfavor de Bruno de Paula Silva Guedes, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal (receptação culposa).

A controvérsia teve origem na remessa dos autos pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal à 2ª Vara Criminal de Cariacica, em razão de manifestação do Ministério Público, feita em audiência, no sentido de que os fatos descritos na fase investigativa poderiam se adequar ao tipo penal do art. 157 do Código Penal (roubo), cuja pena máxima em abstrato afastaria a competência do Juizado Especial.

Acolhendo essa manifestação, o juízo suscitado determinou a redistribuição dos autos à vara comum.

Recebidos os autos, o Juízo da 2ª Vara Criminal, ora suscitante, analisou o conjunto probatório constante dos autos, especialmente os depoimentos prestados pelas vítimas e pelo próprio acusado, em sede policial, e concluiu pela inexistência de indícios mínimos para a configuração do crime de roubo tentado.

Diante desse cenário, o juízo suscitante entendeu que a conduta atribuída ao réu restringe-se à tipificação do art. 180, § 3º, do Código Penal, consistente na receptação culposa, delito cuja pena máxima não ultrapassa um ano de detenção, enquadrando-se, portanto, no conceito de infração penal de menor potencial ofensivo, nos termos dos artigos 60 e 61 da Lei 9.099/95.

Por essa razão, suscitou o presente conflito negativo de competência, com fundamento nos artigos 115, inciso III, e 116, § 1º, do Código de Processo Penal.

A autoridade suscitada prestou as devidas informações.

O Procurador de Justiça, Fábio Vello Corrêa, manifestou-se no sentido do reconhecimento da competência do Juizado Especial Criminal de Cariacica/ES.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002169-02.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DE CARIACICA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES,
em face do
Juízo do 1º Juizado Especial Criminal de Cariacica/ES
, no bojo da Ação Penal nº 0001698-40.2022.8.08.0012, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em desfavor de Bruno de Paula Silva Guedes, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal (receptação culposa).

A controvérsia instaurada gira em torno da definição do juízo competente para processar e julgar a referida ação penal.

A demanda, inicialmente, tramitava no 1º Juizado Especial Criminal de Cariacica/ES, mas foi redistribuída à 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES após manifestação do Ministério Público, colhida em audiência, no sentido de que os elementos constantes nos autos poderiam se adequar ao crime de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do CP), hipótese que afastaria a competência do Juizado Especial, conforme dispõe o art. 61 da Lei 9.099/95.

No entanto, ao analisar detidamente os autos, o Juízo da 2ª Vara Criminal, ora suscitante, entendeu não haver justa causa para o prosseguimento da ação penal sob a tipificação de roubo tentado.

De acordo com a decisão de fls. 169/170, a narrativa dos fatos, tanto pelas vítimas quanto pelo réu, não indica a prática de qualquer ato voltado à subtração de bens, tampouco a existência de violência ou grave ameaça com finalidade patrimonial, indispensáveis à configuração do tipo penal do art. 157 do CP.

As vítimas, quando ouvidas em sede policial (fls. 13/14), relataram expressamente que “não houve nenhum ato de subtração ou tentativa por parte do réu”, acrescentando que se tratou apenas de um “desentendimento”, culminando em “luta corporal”.

Declararam, ainda, que “não desejavam representar criminalmente” contra o acusado, o que, embora irrelevante para a ação penal pública incondicionada, reforça o afastamento do dolo específico exigido no crime de roubo.

Em linha convergente, o próprio réu, Bruno de Paula Silva Guedes, declarou (fl. 15) que “não tentou subtrair qualquer objeto das vítimas”, tendo alegado que adquiriu a motocicleta que conduzia sem conhecimento da restrição de furto/roubo registrada em 28/02/2022, sendo abordado com o veículo em 10/03/2022 — ou seja, cerca de dez dias após o crime patrimonial originário.

O único elemento que sugere a possibilidade de roubo é o depoimento isolado do policial militar Hamilton Farias Fonseca Filho, colhido na fase investigativa (fl. 84), no qual menciona a hipótese de tentativa de subtração.

Entretanto, tal testemunho não encontra respaldo nas demais provas dos autos, tampouco possui força autônoma para fundamentar, isoladamente, a imputação do crime de roubo tentado.

Conforme pacífica jurisprudência, o depoimento policial, embora dotado de presunção de veracidade, não pode prevalecer em face da negativa uniforme das vítimas e do próprio acusado quanto à ocorrência do fato típico.

Desse modo, o conjunto probatório coligido até o momento não evidencia a prática do crime de roubo tentado, mas apenas a conduta de quem, em tese, adquiriu ou recebeu bem com origem criminosa sem adotar as cautelas exigíveis para verificar sua licitude, o que configura a receptação culposa descrita no art. 180, §3º, do Código Penal.

Ressalte-se que tal delito possui pena máxima de 1 (um) ano de detenção, isoladamente ou cumulada com multa, enquadrando-se no conceito de infração penal de menor potencial ofensivo, nos termos dos artigos 60 e 61 da Lei nº 9.099/95.

Nessa linha, o parecer ministerial, da lavra do Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa, opinou de forma precisa e fundamentada pelo reconhecimento da competência do Juízo do 1º Juizado Especial Criminal de Cariacica/ES.

A Procuradoria-Geral de Justiça ressaltou que “o depoimento isolado do policial militar, que mencionou a possibilidade de tentativa de roubo, não encontra amparo nas demais provas dos autos”, destacando, ademais, que “ausente, portanto, justa causa para persecução penal por roubo tentado”, sendo a conduta subsumível ao art. 180, §3º, CP.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a competência para julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo é absoluta dos Juizados Especiais Criminais, não sendo possível deslocá-la sem a presença de elemento objetivo idôneo que justifique a desclassificação da infração ou sua conexão com crimes mais graves.

No caso concreto, ausente qualquer circunstância que justifique o afastamento dessa regra.

Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência e declaro competente o
Juízo do 1º Juizado Especial Criminal de Cariacica/ES
para o processamento e julgamento da Ação Penal nº 0001698-40.2022.8.08.0012, instaurada em face de Bruno de Paula Silva Guedes pela suposta prática do crime de receptação culposa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência e declarar competente o
Juízo do 1º Juizado Especial Criminal de Cariacica/ES
para o processamento e julgamento da ação penal.